Tribunal: TJPA
Processo: 0801657-47.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801657-47.2025.8.14.0051

APELANTE: MAXWELL GADELHA LOPES

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SISTEMA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MÉTODO GAUSS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário. O autor pretende o afastamento do Sistema Price e sua substituição pelo método Gauss, a exclusão da capitalização de juros, a declaração de abusividade das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e cadastro, bem como a restituição em dobro dos valores cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a adoção do Sistema Price no contrato de financiamento configura prática abusiva ou anatocismo ilícito; (ii) estabelecer se houve pactuação expressa da capitalização de juros; (iii) determinar se é juridicamente possível substituir o sistema de amortização contratado pelo denominado método Gauss; e (iv) verificar a legalidade das cobranças relativas às tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e cadastro, bem como eventual direito à restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e não gera, por si só, presunção de anatocismo ou abusividade.

4.

A demonstração de eventual cobrança indevida decorrente da aplicação da Tabela Price exige comprovação concreta de encargos abusivos, não sendo suficientes alegações genéricas ou laudo particular produzido unilateralmente.

5.

O ordenamento jurídico não impõe às instituições financeiras a adoção do método Gauss, inexistindo fundamento legal para substituição judicial abstrata do sistema de amortização livremente pactuado entre as partes.

6.

A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo autorizada pela existência de previsão contratual e pela estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

7.

O recorrente não comprovou divergência entre os encargos efetivamente cobrados e aqueles previstos contratualmente, limitando-se a impugnar a metodologia financeira adotada pela instituição financeira.

8.

A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida quando demonstrada a efetiva realização do registro da garantia fiduciária, circunstância comprovada nos autos.

9.

A tarifa de avaliação do bem é legítima quando expressamente prevista e acompanhada da comprovação da efetiva prestação do serviço de avaliação do veículo dado em garantia.

10.

A análise do contrato revela a inexistência de cobrança de tarifa de cadastro, afastando a alegação de abusividade quanto a esse encargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 2º; CDC, art. 39, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.951.138/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024; STJ, Súmula nº 539; STJ, Súmula nº 541; STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958 dos Recursos Repetitivos), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, publ. 06.12.2018.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MAXWELL GADELHA LOPES
em face de sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém
, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em desfavor do
BANCO VOTORANTIM S.A.

A sentença julgou improcedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

5. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por MAXWELL GADELHA LOPES em face de BANCO VOTORANTIM S.A., resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios ao patrono do réu, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º). Considerando que a gratuidade foi revogada e que as custas foram recolhidas, inexiste, por ora, suspensão de exigibilidade.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em caso de eventual apelação, intime-se a parte adversa para as contrarrazões, encaminhando-se, em seguida, ao Tribunal de Justiça. P.R.I. e certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
o contrato objeto da demanda não contém cláusula clara e expressa acerca da metodologia de incidência dos juros remuneratórios e da forma de amortização do débito, afirmando que a instituição financeira utilizou o Sistema Price com incidência de juros compostos e capitalização mensal sem informação adequada ao consumidor;
(ii)
laudo técnico particular teria constatado a utilização de regime composto de juros, apontando diferença entre os valores das parcelas calculadas pelo Sistema Price e aquelas que seriam obtidas mediante aplicação do denominado método Gauss, resultando, segundo a tese recursal, em cobrança excessiva ao longo do contrato;
(iii)
a cobrança de juros capitalizados violaria o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula 539 e o REsp nº 1.388.972/SC, por ausência de pactuação expressa da capitalização;
(iv)
seriam abusivas as cobranças referentes à tarifa de registro de contrato e à tarifa de avaliação do bem, nos valores de R$ 368,33 e R$ 269,00, respectivamente, defendendo a restituição em dobro dos montantes cobrados;
(v)
a tarifa de cadastro, no valor de R$ 850,00, também configuraria vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor, em afronta ao art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor; e
(vi)
a instituição financeira não teria comprovado a efetiva prestação dos serviços que justificariam as tarifas questionadas.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja afastada a utilização do Sistema Price, com adoção do método Gauss para cálculo dos encargos contratuais, bem como a restituição em dobro dos valores cobrados a título das tarifas impugnadas e demais encargos reputados indevidos.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 29 de maio de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar: (i) a alegada abusividade da adoção do Sistema Price no contrato de financiamento celebrado entre as partes; (ii) a suposta inexistência de pactuação expressa da capitalização de juros; (iii) a pretendida substituição do Sistema Price pelo denominado método Gauss; e (iv) a legalidade das cobranças referentes às tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem, bem como o alegado direito à restituição em dobro dos valores correspondentes.

2.1.

DO SISTEMA PRICE E DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS.

Sustenta o apelante que o contrato não teria informado adequadamente a incidência de juros compostos decorrente da utilização do Sistema Price, defendendo a substituição do método de amortização contratado pelo denominado método Gauss.

A irresignação, contudo, não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a licitude da utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) nos contratos bancários, inexistindo presunção de ilegalidade ou abusividade decorrente de sua adoção.

A propósito, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a mera utilização da Tabela Price não implica, por si só, anatocismo ilícito, cabendo à parte interessada demonstrar concretamente eventual cobrança abusiva ou encargo indevido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. TABELA PRICE. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NECESSIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISCUSSÃO A RESPEITO DA ABUSIVIDADE PELA DATA DA CONTRATAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A utilização da Tabela Price para o cálculo das prestações da casa própria não é proibida pela Lei de Usura (Decreto n. 22.626/1933) e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros.

2. A verificação da existência ou não de anatocismo em decorrência da aplicação da Tabela Price demanda análise do contrato e reexame de provas, a atrair a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. Os argumentos não formulados no recurso especial e, portanto, não apreciados na decisão que o julgou não são passíveis de conhecimento em agravo interno, em razão da indevida inovação recursal.

4. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula n. 282 do STF.

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.951.138/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Com efeito, a pretensão recursal está amparada exclusivamente em alegações genéricas e em laudo particular produzido unilateralmente, sem demonstração técnica idônea de que o contrato contenha encargos efetivamente abusivos ou discrepantes daqueles regularmente praticados pelo mercado financeiro.

O ordenamento jurídico pátrio não impõe às instituições financeiras a utilização do denominado método Gauss, inexistindo previsão legal que autorize o Poder Judiciário a substituir, de forma abstrata, o sistema de amortização livremente pactuado pelas partes por outro modelo de cálculo pretendido pelo consumidor.

A intervenção judicial nos contratos bancários exige a demonstração objetiva de ilegalidade, abusividade ou manifesta desproporção, circunstâncias que não se verificam no caso em exame.

Quanto à capitalização de juros, sua legalidade é amplamente reconhecida, desde que expressamente pactuada, conforme dispõe a Súmula nº 539 do STJ.

No caso, consta previsão contratual expressa, bem como taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, o que, nos termos da Súmula nº 541 do STJ, autoriza a cobrança.

No caso concreto, não foi trazido aos autos qualquer elemento apto a demonstrar a inexistência de pactuação da taxa contratada ou eventual divergência entre os encargos efetivamente cobrados e aqueles previstos no instrumento contratual.

Ao contrário, a insurgência do recorrente limita-se a questionar a metodologia financeira adotada pela instituição financeira, sem comprovação de cobrança em desacordo com os parâmetros contratualmente estabelecidos.

Dessa forma, conclui-se que as taxas cobradas são legítimas e não configuram abusividade, sendo desnecessária a limitação dos juros ou o afastamento da capitalização. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença.

2.2.

Registro do Contrato e Avaliação do Bem.

No tocante a esses encargos, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado em 06/12/2018 – TEMA 958, considerou válida a cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação do serviço, além de não resultar em onerosidade excessiva.

No caso em análise, foi cobrada a quantia de R$ 368,33 referente ao Registro do Contrato junto ao órgão estadual de trânsito. Ocorre que o Apelante não questionou o valor cobrado, apenas sustentou sua abusividade pela simples incidência dessa tarifa, deixando de fazer prova de quanto seria o valor dessa tarifa caso o cadastro da alienação fiduciária não tivesse sido realizado por meio da instituição financeira. Ademais, a simples apresentação do CRLV demonstra te havido o devido registro da alienação fiduciária. Portanto, não há que se falar em abusividade.

No que tange à cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, é certo que se trata de encargo válido quando expressamente pactuada e demonstrada a efetiva prestação do serviço, considerando que o veículo, dado em garantia fiduciária, era usado (ano/modelo 2012/2013), cujo valor de mercado deve ser aferido no momento da transação, observando-se a natural depreciação de seu preço e o estado de conservação do bem. Na hipótese dos autos, foi efetuada a Avaliação de Veículo, o que comprova a efetiva prestação do serviço.

2.3.

Tarifa de Cadastro.

Analisando o contrato, verifica-se a inexistência de cobrança de Tarifa de Cadastro, não havendo que se falar em abusividade.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do trabalho adicional nesta instância recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa. Contudo, sua exigibilidade permanece suspensa, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido ao apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2026